Tribunal: STF
Processo: Rcl 68984
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Mandado de Segurança nº. 8039616- 25.2023.8.05.0000, que não teria observado o que decidido nas ADIs nºs 4.167 e 7.222.



    Em despacho de 25.06.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 8). 



    As informações foram prestadas (eDoc 13).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela perda superveniente do objeto da reclamação (eDoc 15). 



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação perdeu o objeto.



    Inicialmente, destaco que a reclamação aponta como ato reclamado a decisão que deferiu a antecipação de tutela nos autos do Mandado de Segurança nº. 8039616- 25.2023.8.05.0000.



    Em suas informações, a autoridade reclamada noticia que “a decisão reclamada proferida nos autos do Processo 8039616-25.2023.805.0000 foi revogada, em sede de pedido de reconsideração, conforme decisão proferida em 04/07/2024, no bojo do agravo interno 8039616-25.2023.805.0000.1 manejado pelo Estado da Bahia” (eDoc 13, p. 3). 



    Como se nota, a superveniência de decisão, nos autos principais, revogando o ato reclamado resulta na perda de objeto desta reclamação. 



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente